Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) No PROCESSO: 0735245-25.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O impetrante apresentou petição de ID 73709838, na qual comunicou o descumprimento da injunção concedida no acórdão de ID 66624583 (Acórdão 1945376, 0735245-25.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.). Por esse motivo, requereu a aplicação de multa contra o Distrito Federal. Pois bem. Conforme é entendimento pacífico, o Mandado de Injunção é ação cujo objetivo é sanar omissão legislativa. Sua natureza é constitutiva e não condenatória. Assim, não cabe imposição de multa pecuniária ao impetrado pela continuidade da omissão, de modo que deve o impetrante empreender meios administrativos para efetivar o seu intento e, se for o caso, promover o ajuizamento de ação adequada perante juízo competente. Confira-se: 3. O mandado de injunção é ação constitutiva; não é ação condenatória, não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa 4. Mandado de injunção não conhecido. (MI 689, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 07-06-2006, DJ 18-08-2006 PP-00019 EMENT VOL-02243-01 PP-00001 RTJ VOL-00200-01 PP-00003 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 139-143) [...] Não há, pois, razão para se conceder novo prazo ao Congresso Nacional para o adimplemento desse seu dever constitucional, impondo-se, desde logo, que se assegure aos impetrantes a possibilidade de ajuizarem, com base no direito comum, ação de perdas e danos para se ressarcirem do prejuízo que tenha sofrido [...] (MI 447, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 05-05-1994, DJ 01-07-1994 PP-17495 EMENT VOL-01751-01 PP-00038) Logo, nada a prover quanto ao pedido. 2. Intime-se. 3. Após, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília, 1o de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator